Tribunal: TJSP
Processo: 2158390-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Ação declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência – Pedido indeferido pelo MM. Juiz a quo – Decisão correta – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158390-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante H.
CLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME., é agravado BANCO J.
SAFRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158390-39.2020.8.26.0000 - Voto no 38068 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38068
AGRV.No: 2158390-39.2020.8.26.0000 e 2158390-39.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : H. CLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AGDO. : BANCO J. SAFRA S/A
*Agravo Interno
Interposto contra decisão que
indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal

Recurso prejudicado.
Agravo de Instrumento
Ação declaratória c.c.
indenização
Tutela de urgência
Pedido indeferido
pelo MM. Juiz a quo Decisão correta Ausência dos
requisitos previstos no art. 300 do NCPC Necessidade
de
estabelecimento
do
contraditório

Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que a agravante
move em face do agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante sustenta que está na iminência de sofrer
prejuízo ante o risco da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes e insiste que estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal, decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno.
É o relatório.
De início, é importante ressaltar que, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158390-39.2020.8.26.0000 - Voto no 38068 - Amanda/Fabiane
3
julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo
Interno.
Quanto ao mais, em que pesem os argumentos
expendidos pela agravante, o recurso não merece prosperar.
Dispõe o art. 300 do atual Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
E, a r. decisão guerreada foi proferida nos seguintes
termos:
“Cuida-se de pedido de tutela antecipada para
impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de devedores.
A despeito dos argumentos expostos na inicial, não
se entrevê pela documentação juntada probabilidade do direito
invocado, nem demonstração efetiva de que o banco réu tenciona inserir
o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Razoável, nesse contexto, que se instaure o
contraditório para uma análise mais abalizada das versões de ambas as
partes.
Em outras palavras, a premência do pedido não
justifica o sacrifício do contraditório, razão pela qual denego a
antecipação de tutela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158390-39.2020.8.26.0000 - Voto no 38068 - Amanda/Fabiane
4
Com efeito, diante do quadro apresentado, não se
vislumbra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC,
mostrando-se prematura, neste momento, a concessão da tutela de
urgência, devendo a questão ser melhor analisada após a efetivação do
contraditório.
Em suma, observa-se que agiu com acerto o d.
Magistrado de piso, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
ratificando-se a r. decisão agravada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
SOUZA LOPES

Relator